Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAR DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno que reitera a concessão da tutela antecipada recursal, quando o próprio agravo de instrumento já se encontra pronto para imediato julgamento, cabendo à Corte decidir desde logo a controvérsia que lhe foi submetida, valorizando, deste modo, os princípios da economia e razoável duração processo;
2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porquanto traduz ato de manifestação de sua vontade.
4. A limitação de descontos em folha de pagamento no percentual de 30% (trinta por cento) é restrita a esse tipo de financiamento e não se aplica aos contratos de empréstimos com débito em conta corrente, contraídos de forma livre e espontânea pelo correntista, conforme a tese do STJ firmada no Tema 1085 sob a sistemática dos recursos repetitivos.
5.Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido.